Tribunal: TJBA
Processo: 0010142-71.1988.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010142-71.1988.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, SAMUEL BERENSTEIN, MAYANNA BRANDAO MESSIAS DE FIGUEREDO MOREIRA, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, AMANDA MERCES HAGE, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA

APELADO: EDSON RAMALHO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DOS SANTOS BOMFIM, ELSON DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. BORDERÔ DE DESCONTO DE DUPLICATAS. PRAZO QUINQUENAL. PARALISAÇÃO PELO PRAZO NÃO CONSTATADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida no bojo de Execução de Título Executivo Extrajudicial, na qual acolheu-se a alegação de prescrição intercorrente. 2. Inicialmente, necessário aclarar que a jurisprudência não caminha no sentido de prever a obrigatoriedade de previa intimação do credor/exequente antes da prolação da sentença que reconhece a ocorrência de prescrição intercorrente. 3. O que tem se sedimentado é a necessidade de respeito a ampla defesa e contraditório. 4. Cotejando-se os autos, verifica-se que após a parte Executada ter ventilado a ocorrência de prescrição intercorrente em sua Exceção de Pré-executividade, a parte Exequente foi intimada se manifestou sobre a tese, não havendo ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. 5. No mais, quando a configuração da prescrição intercorrente, a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal (STF), sedimentou que
“Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”
. 6. Tratando-se de “Borderô de Desconto de Duplicatas”, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 206, § 5º, do Código Civil. 7. Compulsando-se atenciosamente os autos, não se verifica nenhuma oportunidade em que tenham decorridos os 05 (cinco) anos necessários à configuração da prescrição intercorrente. 8. Ademais, não se pode considerar que o tempo total transcorrido entre a propositura da demanda e a citação por edital poderia ser considerado para efeito de computo da prescrição intercorrente, uma vez que não se demonstra comportamento do credor/exequente que decorra a paralisação do processo pelo tempo necessário à configuração da prescrição. 9. Logo,não havendo elementos nos autos que denotem a inércia da parte Exequente no período compreendido entre a distribuição do feito e a citação por edital, assim como na sequência da demanda que tenham perdurado por mais de 5 (cinco) anos, não há que se falar com concretização da prescrição intercorrente.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0010142-71.1988.8.05.0001
, em que figuram como Apelante a
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A,
e como Apelados
EDSON RAMALHO DE SOUZA
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA